Tribunal: TJDFT
Processo: 0747683-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PEDIDO ESSENCIALMENTE COMINATÓRIO. VALOR DA CAUSA COMPATÍVEL COM O PREVISTO PARA FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE. IRDR TEMA 3. APLICAÇÃO. NATJUS. PARECER TÉCNICO. COMPATIBILIDADE COM OS PRINCÍPIOS QUE REGEM O MICROSSISTEMA ESPECIAL. CONFLITO CONHECIDO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. Segundo a disciplina empreendida pela Câmara de Uniformização no IRDR Tema 3, o fornecimento de serviço de saúde não resulta, necessariamente, na complexidade da causa.
2. O art. 3o, III, da Resolução TJDFT 12/2019 e também o art. 3o, III, da Resolução 1/2022 deste Tribunal, na ampliação e especialização da competência atribuída ao i. Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e da Saúde Pública do DF, ressalvou a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal firmada na Lei 12.153/2009.
3. Caso concreto em que não há controvérsia acerca da imprescindibilidade do procedimento cirúrgico postulado para o tratamento de saúde da parte autora, mas tão somente quanto ao fornecimento desse procedimento pelo sistema público de saúde, com o que não se vislumbra complexidade apta a afastar a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
4. A necessária consulta ao NatJus (Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário) não é apta a afastar, por si só, a competência absoluta atribuída ao Juizado Especial de Fazenda Pública e Saúde Pública. Isso porque, nos termos do art. 1o da Portaria GPR 1170/18, que instituiu, no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o NatJus, referido órgão administrativo elabora notas técnicas a fim de “subsidiar os magistrados na tomada de decisões em processos que envolvam questões relativas ao direito à saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde”, não se tratando, tecnicamente, de perícia médica.
5. Nos termos do artigo 10 da Lei de n. 12.153 de 2009, é plenamente permitida, no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a realização de exame técnico necessário à conciliação ou ao julgamento da causa.
6. Conflito negativo de competência conhecido. Declarada a competência do suscitante, o Juízo do Terceiro Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal.